Tribunal: TJDFT
Processo: 0731802-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731802-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática desta relatoria (ID Num. 49692107), pela qual foi deferida antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de apelação, interposto por DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA, ainda em Primeira Instância de julgamento, contra sentença denegatória da ordem no mandado de segurança no 0706025-59.2023.8.07.0018. Em suas razões (ID Num. 50184915), o agravante afirma que a decisão agravada afronta os artigos 2o, 5o, II, e 37 da CRFB/88, além de princípios constitucionais inerentes à administração pública. Alega estarem ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Deduz argumentos atinentes ao mérito da causa. Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma. Intimada, a requerente/agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID Num. 51652390). É o relato do necessário. Decido. O Distrito Federal insurge-se mediante agravo interno contra decisão em que deferida a antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de apelação distribuído sob no 0706025-59.2023.8.07.0018. Conforme se verifica no PJe de 2a Instância, o recurso de apelação foi julgado na 40a sessão ordinária do plenário virtual (16/11/2023 a 23/11/2023), tendo sido provido, conforme se verifica do acórdão no 1788666. Em face do provimento do recurso, torna-se inócua a discussão acerca da antecipação dos efeitos da tutela em sede recursal, impondo-se reconhecer a perda do objeto do agravo interno, pela ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP